Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do juiz quanto a pedido de oitiva de testemunhas, já indeferido anteriormente, em decisão substancialmente fundamentada. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, a sentença proferida com amparo nos elementos específicos do caso concreto. Preliminares rejeitadas.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Erro médico. O art. 37, §6o, da CRFB/88 consagra a responsabilidade objetiva, pela qual o dever de indenizar do Estado pressupõe a atuação Estatal, o dano e o nexo causal. Tratando-se de suposto erro médico, a verificação da responsabilidade civil se assenta na teoria da culpa do serviço ou falta do serviço. Traduz-se no dever ou possibilidade de o Estado agir para evitar o dano e assume característica de responsabilidade subjetiva, devendo estar caracterizada a conduta Estatal, o dano, o nexo causal e a culpa, em qualquer de suas modalidades
3 – Atendimento em hospital público. Gestação de alto risco. Óbito de recém-nascido. Nexo causal. Ausência. Realizada perícia médica judicial, na qual se concluiu, de forma categórica, que os procedimentos técnicos empregados pela equipe médica foram adequados para o caso e que a provável causa do óbito da recém-nascida foi o quadro de saúde da gestante (gestação de alto risco, com diabetes em uso de insulina e hipertensão/pré-eclâmpsia), fica caracterizada a ruptura do nexo causal e, por conseguinte, inexiste o dever de indenizar, pela ausência de ligação entre a conduta e o resultado danoso.
4 – Serviços médicos. Obrigação de meio. O dever do Estado consiste em prestar os serviços de saúde adequados, devendo-se observar, contudo, que os serviços médicos constituem obrigação de meio e, não, de resultado.
5 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)